Tribunal: TJSP
Processo: 1043387-08.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de cancelamento de registro c.c. indenização por dano moral – Alegada ausência de comunicação prévia ao consumidor a que alude o art. 43, § 2o, do CDC – Dano moral - Ocorrência – Necessidade de prévia notificação – Recurso Especial Repetitivo no 1.061.134-RS - Súmula no 359 do STJ - Procedência parcial mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606665
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1043387-08.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC
BRASIL, é apelado SIRLEI CARRARO RAPOSEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043387-08.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41437 amg
2
VOTO N: 41437
APEL. No: 1043387-08.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (4a V. Cível)
APTE.: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL - SPC
Brasil (R)
APDA.: Sirlei Carraro Raposeiro (A)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
ordinária
de
cancelamento de registro c.c. indenização por dano moral
Alegada ausência de comunicação prévia ao consumidor a que
alude o art. 43, § 2o, do CDC Dano moral - Ocorrência
Necessidade de prévia notificação
Recurso Especial
Repetitivo no 1.061.134-RS - Súmula no 359 do STJ -
Procedência parcial mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de cancelamento de
registro c.c. indenização por dano moral (alegação de negativação do
nome da autora sem a realização da indispensável notificação prévia –
importação de dados do CCF, fls. 1/21 e 31/32) intentada por Sirlei
Carraro Raposeiro em face de Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas CNDL - SPC Brasil, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 99/102, de relatório a este integrado, para o fim de (1)
determinar o cancelamento do registro apontado junto à parte ré, (2)
condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$10.000,00, a título de
danos morais, atualizada pela tabela do E. TJSP desde a data da
condenação mais juros de mora de 1% ao mês a contar da data da
negativação e (3) pela sucumbência parcial, condenar a autora a pagar
1/3 das custas e honorários fixados em R$800,00, cuja exigência fica
sujeita ao disposto nos arts. 98 e seguintes do CPC (fls. 98) e a ré a
pagar 2/3 das custas e honorários arbitrados em 10% do valor
atualizado da condenação, não compensáveis (fls. 99/102).
Apelou a ré em busca da improcedência da ação
alegando, em resumo, que (1) é parte ilegítima para figurar no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043387-08.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41437 amg
3
passivo da demanda e requer a sua exclusão, porquanto “não age de
ofício relativamente às informações armazenadas em seu banco de
dados”, (2) “é mera receptora de informações que lhe são repassadas por
seus associados, ou provenientes de cadastros públicos de órgãos
oficiais, como títulos protestados, CCF - Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundo do Banco Central do Brasil e informações
concernentes a ações cíveis constantes no Distribuidor Forense", (3) “a
exclusão de ocorrências do CCF deve ser solicitada diretamente ao banco
que efetuou a inclusão” e (4) pede a condenação da autora nos ônus da
sucumbência (fls. 104/124).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
129/148) e recolheu-se o preparo (fls. 125/126).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Efetivamente, o r. decisum vergastado não comporta
qualquer reparo.
É certo que a incumbência ou responsabilidade de
comunicar ao devedor a abertura ou existência do cadastro é dos
próprios órgãos de controle do crédito, que “são considerados entidades
de caráter público” (art. 43, § 4o, do CDC).
Cristalizou-se na Súmula no 359 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça o entendimento de que “cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
Assim, não há falar em ilegitimidade para figurar no
polo passivo da demanda.
Ademais, à ré-apelante, Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas CNDL - SPC Brasil, incumbia o ônus de provar a
ocorrência da notificação prévia da autora acerca da negativação descrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043387-08.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41437 amg
4
na peça vestibular (art. 373, II, do CPC) o que não fez.
Espelhando
a
postura
em
tela,
anotam-se
os
seguintes julgados, sintetizados in verbis:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão de
exclusão de anotação restritiva Sentença de procedência Irresignação
do réu
Inclusão do nome do emissor de cheque sem fundos no
cadastro do órgão de proteção ao crédito
Ausência de notificação
prévia Responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro REsp
Repetitivo no 1.061.134-RS Súmula no 359 do STJ Necessidade de
exclusão do apontamento, até que se proceda à notificação exigida
Sentença mantida, com majoração da verba honorária
Recurso
desprovido.” (TJSP-11a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1020762-14.2018.8.26.0576-São José do Rio Preto, J. 17.09.2018, np,
vu, Rel. Des. MARCO FÁBIO MORSELLO).
“Obrigação de fazer. Comunicação prévia para
anotação restritiva em banco de dados que deve ser precedida de
notificação prévia, independentemente da origem em que se a obteve.
Art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva
acertada. Sucumbência bem distribuída pela r. sentença. Recurso
improvido”.
(TJSP-4a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1063649-20.2017.8.26.0100-São José do Rio Preto, J. 22.11.2018, np,
vu, Rel. Des. MAIA DA CUNHA).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
condenação atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica